Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TETSTEMUNHO DOS POLICIAIS. VÁLIDO. OBJETO APREENDIDO EM PODER DO AUTOR. ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU CONDUTA CULPOSA. DEFESA.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRh no HC no 745.259/SC).
3. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos. De todo modo, vale dizer que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”. (AgRg no HC n. 672.359/SP)
4. Conclui-se pela suficiência probatória apta a amparar a condenação do acusado pela prática do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.